Tribunal: TJSP
Processo: 0011172-87.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda 3/5 - ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda 3/5 - ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente, condenado por crimes hediondo e comum, fica condicionada ao cumprimento de ao menos 3/5 ou 60% da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0011172-87.2020.8.26.0502, da Comarca de
Campinas, em que é agravante LUCAS DE ARAUJO CARVALHO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0011172-87.2020.8.26.0502 - CAMPINAS - 2
Voto No 25352
Agravo de Execução Penal No 0011172-87.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Lucas de Araujo Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução Penal – Indeferimento de pedido para
retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum
e condenação atual por crime hediondo – Progressão
para regime prisional menos rigoroso – Reeducando
reincidente que não cumpriu ainda 3/5 - ou 60% - da
pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de
requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso
concernente a reeducando reincidente, condenado por
crimes
hediondo
e
comum,
fica
condicionada
ao
cumprimento de ao menos 3/5 ou 60% da reprimenda
concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no
regime imediatamente anterior ao pretendido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
LUCAS DE ARAUJO CARVALHO contra a r. decisão de fls. 13/14, da
lavra do MM. Juiz Wagner Roby Gidaro, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas (“DEECRIM 4a RAJ”), que, nos
autos da execução n. 0010777-95.2020.8.26.0502, indeferiu pedido
para retificação do cálculo de penas, homologando o cálculo
apresentado.
Inconformado,
insurge-se
o
agravante,
por
intermédio da Defensoria Pública, pela reforma do r. decisum,
alegando que com o advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0011172-87.2020.8.26.0502 - CAMPINAS - 3
redação ao art. 112 da LEP, estaria configurada novatio legis in
mellius, diante da exigência de reincidência específica para aplicação
da fração diferenciada de 60% (3/5) para progressão de regime nos
delitos hediondos, contrariamente ao anteriormente disposto no art.
2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990, devendo constar o prazo de 40% (2/5)
para fins de progressão.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 35), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de sentenciado reincidente, condenado à
pena total de 07 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Pelo que se infere da folha de antecedentes
encartada a fls. 10/12, o acusado possui condenação criminal
definitiva anterior por roubo majorado (art. 157, §2o, II, do CP), que o
torna reincidente em crime doloso.
Consoante se infere da análise dos autos da
Execução Criminal, ante condenação anterior do executado pela
prática de crime comum, o cálculo da pena fora elaborado constando
a reincidência dolosa do sentenciado e consequente fração de 3/5
para fins de progressão de regime, no que diz respeito ao delito
equiparado a hediondo, e de 1/6, com relação ao crime comum.
Respeitado o entendimento do agravante, correto
o posicionamento do nobre Magistrado de Primeiro Grau, eis que a r.
decisão agravada, tal como o cálculo de pena elaborado, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0011172-87.2020.8.26.0502 - CAMPINAS - 4
considerarem o lapso de 3/5 (ou 60%) da pena para a progressão de
regime com relação ao crime equiparado a hediondo, vão ao encontro
do legalmente previsto.
Ao contrário do alegado pela Defesa, ainda que o
agravante não seja reincidente específico, tal circunstância não afasta
a aplicação do art. 112, VII, da LEP que, diante da revogação do § 2o,
do art. 2o, da Lei no 8.072/90, poderá ser considerada pelo Juízo das
Execuções Criminais por ocasião da elaboração dos cálculos para
obtenção de benefícios prisionais de condenados por crimes
hediondos ou equiparado.
A reforma trazida pela Lei n. 13.964/19, no assim
denominado “pacote anticrime”, ao alterar o art. 112 da LEP e
estabelecer novos lapsos de progressão para regime menos rigoroso,
não exigiu que a reincidência fosse específica para aplicação da
porcentagem de 60% aos condenados reincidentes em delitos
hediondos ou equiparados.
Na medida em que o art. 112 da LEP não utiliza
expressamente o termo “reincidente específico” tal como é feito nas
oportunidades em que incide o instituto
as frações previstas nos
incisos IV, VII e VIII são aplicáveis à recidiva, independentemente da
natureza do crime anterior. Nesse sentido, v.g.:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de
regime
Retificação de cálculo
Sentenciado
reincidente não específico em delito hediondo ou
equiparado
Pleito de aplicação de novatio legis in
mellius, com percentual de cumprimento do interregno
de 40% da pena, exigido aos sentenciados não
reincidentes, para progressão de regime prisional

Descabimento
Lei no 13.964/2019 que não exigiu a
condição de reincidência específica
Aplicação do
lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0011172-87.2020.8.26.0502 - CAMPINAS - 5
Manutenção da decisão AGRAVO NÃO PROVIDO 1
Agravo em Execução Penal Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da
Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)

Consecução a progressão de regime somente após o
resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo ou
equiparado, nos casos em que o reeducando é
reincidente
Impossibilidade de redimensionamento
da fração mínima de expiação punitiva para 40%,
reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos primários
Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária
Natureza do
ilícito penal anterior
Irrelevância
Precedentes

Decisão mantida Recurso desprovido 2
Resta, portanto, bem caracterizada a reincidência
na prática de crime hediondo ou equiparado e, assim, a exigência
quanto ao cumprimento mínimo de 3/5 - ou 60% - da pena imposta
pela prática do delito com tal natureza, para preenchimento do
requisito objetivo necessário à progressão de regime.
Afigura-se, portanto, correta a decisão impugnada.
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal
0002500-33.2020.8.26.0521/Sorocaba. Agravante: Ivanildo Amorim Aguiar Agravado:
Ministério Público. Relator: Desembargador Silmar Fernandes. 9a Câmara de Direito
Criminal. Votação unânime. São Paulo, 16 de junho de 2020. Data de Registro: 16/06/2020.
@-SAJ
Portal
de
Serviços.
Disponível
em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=13652045&cdForo>.
Acesso em: 12 Ago 2020.
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal
0001703-79.2020.8.26.0158/Santos. Agravante: Alan do Nascimento. Agravado: Ministério
Público. Relatora: Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi. 5a Câmara de Direito
Criminal Votação unânime. São Paulo, 16 de junho de 2020. @-SAJ Portal de Serviços.
Disponível
em:
<
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13652371&cdForo=0>. Acesso em: 12
Ago 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0011172-87.2020.8.26.0502 - CAMPINAS - 6
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto em favor de LUCAS DE ARAUJO CARVALHO,
restando, pois, mantida a r. Decisão.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator